Tribunal: TJES
Processo: 0001732-53.2013.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001732-53.2013.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS NEVES RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: CLEMILDO DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante a inexistência de interesse processual em virtude da perda superveniente do objeto. 2. É fundamental que do recurso seja
“possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida”
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012). 3. O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, tendo em vista que a apelante, em momento algum, destaca o motivo pelo qual não teria ocorrido perda superveniente do objeto. 4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001732-53.2013.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS NEVES RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL - ES7953-A
APELADO: CLEMILDO DE CARVALHO, MARIA DA PENHA CAMPOS CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) APELADO: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A

VOTO

Preliminar, de ofício, de não conhecimento do recurso

(ausência de dialeticidade)

Na origem, Clemildo de Carvalho ajuizou ação possessória contra Maria das Neves Ribeiro de Carvalho, Mirtes dos Santos e Marcos Duarte Gazzani sustentando que é o legítimo possuidor de um imóvel de 43.627,00m2, localizado próximo à Pousada Alto da Praia, em Marataízes/ES, o qual teria sido invadido pelos requeridos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante a inexistência de interesse processual em virtude da perda superveniente do objeto.

Por oportuno, cito trecho de parte da sentença:

“[...] constata-se que a área indicada na inicial faz parte de uma área maior, cuja posse foi reconhecida em sua totalidade (áreas 1, 2 e 3) nos autos da ação de reintegração de posse nº 0003420-36.2002.8.08.0069 em favor dos Espólios de João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas.

Insta esclarecer, ainda, que, no bojo do processo nº 0003420-36.2002.8.08.0069, foi proferida decisão por este juízo, em 14/06/2021, determinando a reintegração, em definitivo, dos Espólios de João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas sobre a totalidade da área.

Desta feita, tendo ocorrido a reintegração da posse do imóvel objeto desta demanda em favor dos espólios, a meu ver, houve perda superveniente do interesse da parte autora.

Nesse ponto, destaco que a perda do objeto da presente se deu em razão da prestação jurisdicional desejada pela parte não lhe ser mais útil, face à modificação das condições de fato e direito outrora existentes, tendo em vista a área pretendida ter sido definitivamente ocupada. [...].”.

Irresignada, a apelante, em síntese, sustenta que (i) há contradições no laudo pericial e, consequentemente, na sentença recorrida; (ii) apesar de o perito ter afirmado que João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas, ora falecidos, são os reais possuidores das áreas 1, 2 e 3, o representante destes nos autos não tomou posse das áreas em questão; e (iii) há decisão judicial reconhecendo que o imóvel sempre foi do espólio de Benedito Ribeiro de Carvalho.

Nesse passo, vê-se claramente que as teses da apelante não impugnam especificamente os termos da decisão recorrida.

Isso porque
“a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”
(TJES, AC 24100119080, 4ª Câmara Cível, relator Des. Telêmaco Antunes Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

Outrossim
,
é fundamental que do recurso seja
“possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida”
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“
[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“
[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Com efeito, o recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, tendo em vista que a apelante, em momento algum, destaca o motivo pelo qual não teria ocorrido perda superveniente do objeto.

Fácil, pois, a constatação de que a apelante não observou o princípio da dialeticidade recursal, já que, a toda evidência, apresentou recurso que não detém congruência com as razões de decidir do magistrado singular.

Em tempo, no caso dos autos
não cabe a intimação da parte para sanar o vício
, tendo em vista que, de acordo com entendimento do STF,
“o prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura,
e não à complementação da fundamentação
. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.”
(1ª Turma, ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016).

Pelas razões expostas, de ofício,
não conheço
do recurso, por ausência de dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.